Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713385-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO LOPES MACEDO AGRAVADAS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e HASTARA BANK S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por CELIO LOPES MACEDO contra a decisão de ID 151948601, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Antecipação da Tutela de Urgência n. 0701383-76.2023.8.07.0007, em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e HASTARA BANK S.A. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de tutela de urgência cautelar requerida por CELIO LOPES MACEDO em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e outro. Em síntese, o autor narra que recebeu proposta da ré UNIQUE ASSESSORIA consistente na tomada de empréstimos pelo autor junto ao BRB e ao C6 Bank, na transferência dos valores ao réu, com o compromisso de o réu restituir ao autor 90% da quantia e quitar os empréstimos, mediante depósitos mensais na conta do autor. O autor informa que foram feitos 03 empréstimos, da seguinte forma: “BANCO C.6 Bank no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), sob o valor de parcela de R$ 3.138,50 (...), BANCO BRB no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o valor de R$ 1.765,22 (...); e BANCO BRB no valor de R$ 13.000,00 (quatorze mil reais), sob o valor de parcela de R$ 297,45 (...).” Informa que fez TEDs em favor do réu nos seguintes valores: R$ 7.204,53 (sete mil duzentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), na data de 30/11/2022; R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), na data de 04/08/2022; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na data de 08/08/2022; e R$ 84.341,91 (oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) em 08/08/2022. O réu teria cumprido o contrato por 03 meses, uma vez que depositou R$ 4.030,25, em agosto/2022; R$ 5.935,59 em outubro/2022; e R$ 5.795,47 em novembro/2022. A partir de então, o réu deixou de fazer os depósitos, não logrando mais êxito em encontrar o réu, que teria “fechado as portas” da empresa, resultando em um prejuízo inicial de R$ 152.785,13. O segundo réu, HASTARA BANK S.A, está no polo passivo, pois o contrato principal estaria segurado por essa instituição financeira. O autor alega ter sido vítima de fraude/golpe. Com essas alegações, o autor requer a concessão da tutela cautelar para bloqueio do valor de R$ 152.785,13 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) nas contas bancárias do réu UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e, sendo infrutífera a diligência, requer o bloqueio nas contas do réu HASTARA BANK S.A. No mérito, requer a rescisão dos contratos com a devolução dos valores repassado ao réu. Requereu, também, gratuidade de justiça. Juntou contratos aos IDs 147727064, 147727065, 147727066 e TED em favor do réu ao ID 147727070 – pág 9 a 12. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados, nomeadamente a probabilidade do direito alegado, porquanto não evidenciada de plano a hipótese de fraude contratual, na medida em que a contratação com a ré se deu com o consentimento do autor, não havendo confundir o inadimplemento contratual com a alegada nulidade contratual. Com efeito, em análise perfunctória dos autos, própria desta fase processual, o autor descreve verdadeira hipótese de inadimplemento contratual ou causa de anulabilidade dos contratos por suposto dolo dos réus. Todavia, em qualquer dessas hipóteses é necessário oportunizar aos réus o contraditório e a ampla defesa, além de eventual necessidade de dilação probatória a fim de corroborar as teses lançadas pelo autor na petição inicial. Portanto, entendo que o pleito cautelar de bloqueio de ativos financeiros não merece acolhimento. Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar. [...] (ID 151948601 dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante alega que foi vítima de um golpe financeiro, sofrendo prejuízo de grande monta. Esclarece que antes da conduta ilícita praticada pela primeira agravada, não possuía qualquer empréstimo bancário em sua folha de pagamento, mas que no momento da proposta oferecida pela empresa Unique Assessoria, realizou diversos empréstimos em favor desta empresa fraudulenta, caracterizada como fraude de correspondente bancário, obtendo um prejuízo financeiro de R$ 168.546,44 (cento e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Argumenta que, [...] restam aqui comprovados, a existência dos requisitos da tutela de urgência, qual seja o periculum in mora e o fumus bônus iuris, devendo ser reconhecido nesta peça recursal o pedido de ARRESTO CAUTELAR da quantia acima discriminada, para que assim, seja negociado com as instituições financeiras o pagamento da dívida exorbitante. Salienta que, para evitar o esvaziamento das contas bancárias da primeira agravada, é necessário o deferimento da tutela cautelar preparatória de bloqueio via Sisbajud, sem manifestação a parte contrária. Aduz presentes, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela para que seja realizado o bloqueio das contas bancárias da primeira agravada e sua representante legal, e caso infrutífera a diligência, o arresto cautelar no valor de R$ 152.785,13 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) da seguradora (segunda agravada); e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Sem preparo, haja vista o deferimento de gratuidade da justiça em 1o Grau (ID 148516322 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de bloqueio de valores das contas bancárias dos agravados, via SISBAJUD. Pois bem. Analisando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da fraude alegada pelo agravante. Os contratos de IDs 147727064, 147727065, 147727066 e o termo aditivo de ID 147727067, dos autos originários, demonstram os negócios jurídicos celebrados entre agravante e primeira agravada e não revelam, em uma análise preliminar, qualquer vício, irregularidade ou nulidade; ou seja, fica aparente a voluntariedade do recorrente em relação aos termos contratuais apresentados. Por conseguinte, importante a verificação das responsabilidades quanto ao pactuado entre as partes, visto que, sem a comprovação das irregularidades, o compromisso pelo uso do crédito depositado em conta corrente é, inicialmente, do titular da conta, inclusive quantos às transferências realizadas para terceiros. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu de forma semelhante: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTATO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A responsabilidade pela fruição de crédito depositado em conta corrente é de inteira responsabilidade do titular da conta inclusive no que tange às transferências que realiza para terceiros por indicação do próprio correntista. 2. A utilização de numerário regularmente tomado por empréstimo é fato estranho à atividade bancária, e transferências bancárias realizadas por aplicativos não representa falha na prestação do serviço do Banco. 3. A responsabilidade objetiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor não se guia pela Teoria do Risco Integral, e pode ser afastada quando os danos forem decorrentes de atos exclusivamente praticados por terceiras pessoas e a vítima. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418835, 07097441420218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. PROPOSTA FRAUDULENTA. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. [...] 2. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros não subsiste nos casos de fortuito externo. 3. A hipótese em que o consumidor realiza novo empréstimo e espontaneamente repassa o valor para terceiro fraudador - crendo na promessa de que a dívida com instituição financeira diversa seria quitada pelo estranho - é fato alheio à organização do fornecedor. 4. Não há como responsabilizar a instituição financeira credora na hipótese em que não se demonstrada qualquer nexo de causalidade entre a conduta adotada e dano sofrido pelo consumidor. Responsabilidade solidária não configurada. 5. A conduta da empresa de consultoria e gestão que abusa do acesso e do conhecimento de dados contratuais da parte, para lhe conquistar a confiança e lhe orientar de forma perniciosa na contratação de novos empréstimos, os quais, em sentido oposto do prometido, provocam o agravamento do endividamento e, por fim, deixar de cumprir a promessa de restituição de valores, transborda do mero inadimplemento contratual. Dano moral configurado. 6. Os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, não se reconhecendo a viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Precedente vinculante do c. STJ (REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16/03/2022 - Tema 1076 - Informativo 730). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424296, 07225841620218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e, avaliando o caso concreto, serão necessários maiores esclarecimentos acerca das supostas ilegalidades praticadas pelas empresas agravadas, para a correta verificação das possíveis responsabilidades em relação ao prejuízo informado pelo agravante. Dessa forma, apenas com a devida composição da relação processual e a manifestação das recorridas com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne ao bloqueio dos valores via Sisbajud, em relação à primeira, e arresto cautelar, em relação à segunda recorrida; pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator